Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714569-69.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR SEREJO DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se dos autos que o apelante Julio Cesar Serejo dos Reis foi intimado por meio eletrônico para constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 36570485), porém, o prazo transcorreu sem que houvesse a necessária manifestação. Ocorre que a ausência de Defesa pode ensejar a nulidade do processo, razão pela qual nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos, a quem os autos deverão ser encaminhados para requerer o que entender de direito. Após a manifestação da Defensoria Pública, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator